Tribunal: TJDFT
Processo: 0724393-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECADÊNCIA. PARCIALIDADE DA PERITA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrentes de vícios construtivos, condenou as rés, solidariamente, ao pagamento do valor necessário à correção dos defeitos apontados na perícia, a ser apurado em liquidação de sentença.
2. O autor sustenta ter direito à devolução integral do valor pago pelo contrato, alegando ausência de comprovação documental dos gastos pelas rés.
3. As rés apelantes alegam: (i) ilegitimidade passiva da Knupfer Imóveis; (ii) decadência do direito do autor; (iii) nulidade do laudo pericial por parcialidade da perita; (iv) inexistência de inadimplemento contratual, pois 78% da obra foi concluída e (v) rompimento do contrato por culpa do autor; e (vi) interferências climáticas e alterações no projeto como causas dos vícios construtivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa Knupfer Imóveis; (ii) a incidência de prazo decadencial ou prescricional na pretensão do autor; (iii) a validade do laudo pericial e (iv) a possibilidade de restituição integral dos valores pagos pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A empresa Knupfer Imóveis possui legitimidade passiva, pois atuou na contratação e execução da obra, sendo a solidariedade ou não na responsabilidade matéria de mérito recursal.
6. O prazo para a pretensão indenizatória por vícios construtivos não é decadencial, mas prescricional, de dez anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
7. A alegação de parcialidade da perita não se sustenta, pois o laudo foi elaborado com base em critérios técnicos e imparciais, demonstrando falhas construtivas relevantes que afastam a tese de que os vícios decorreram exclusivamente de chuvas ou da interferência do autor.
8. O inadimplemento contratual restou caracterizado, impondo-se a responsabilidade das rés pelos danos. Entretanto, a restituição integral dos valores pagos pelo autor configuraria enriquecimento sem causa, pois 78% da obra foi executada. Assim, correta a sentença ao limitar a condenação ao custo da correção dos defeitos constatados.
9. A ausência de comprovação documental integral dos gastos não é suficiente, por si só, para justificar a devolução integral dos valores ao autor. O ônus da prova sobre eventual desvio de valores recai sobre o autor, que não demonstrou a alegação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A pretensão indenizatória por vícios construtivos não se sujeita a prazo decadencial, mas a prazo prescricional de dez anos. 2. A empresa que participa da contratação e execução da obra possui legitimidade passiva para responder por eventuais danos decorrentes dos vícios construtivos. 3. A restituição integral dos valores pagos pelo contratante não é devida quando há execução parcial da obra, sob pena de enriquecimento sem causa, cabendo apenas a indenização pelos vícios verificados.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 205, 373, I, 475 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/03/2020, DJe de 25/03/2020.